Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solta, a paciente volte a lesionar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública.
2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese.
3. ORDEM DENEGADA.